Tribunal: STF
Processo: ARE 1407184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL. 



    1. A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente. 



    2. A jurisprudência é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 



    3. No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos por lei federal. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional.” (e-doc. 91).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Município de Três Forquilhas/RS afirma violados os arts. 18, 30, inc. I, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, e 169 da Constituição da República. Discorre sobre a autonomia dos municípios para legislar sobre provimento, remuneração e jornada de trabalho de servidores locais. Sustenta que o vínculo a ser estabelecido entre os servidores e a Administração é de natureza estatutária, pelo que indevida a regência por lei federal. Entende que as disposições da Lei federal nº 3.999, de 1961, dizem respeito às contratações em estabelecimentos privados. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação proposta pelo Conselho Regional de Odontologia - CRO questionando jornada de trabalho atribuída aos cirurgiões-dentistas e requerendo sua adequação ao disposto na Lei n° 3.999/61. 



    A Constituição Federal preconiza, em seu artigo 22, inciso XVI, competir privativamente à UNIÃO legislar sobre: "organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões". 



    Tem-se, portanto, que à UNIÃO compete disciplinar as condições para o exercício de qualquer atividade profissional. Nesse aspecto, a Lei Federal nº 3.999, de 15/12/1961, regulamentou o exercício das profissões de médicos e cirurgiões- dentistas, estabelecendo:



     (...) 



    Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão. 



    (...) 



    Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, será: 



    a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias; 



    (...) 



    § 3º Mediante acordo escrito, ou por motivo de fôrça maior, poderá ser o horário normal acrescido de horas suplementares, em número não excedente de duas. 



    (...) 



    Art. 12. Na hipótese do ajuste ou contrato de trabalho ser incluído à base-hora, o total da remuneração devida não poderá perfazer quantia inferior a vinte e cinco (25) vezes o valor da soma das duas (2) primeiras horas, conforme o valor horário calculado para a respectiva localidade. 



    (...) 



    Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais. 



    (...) 



    Portanto, para os médicos e cirurgiões-dentistas a duração máxima do trabalho é de quatro horas diárias, que pode ser acrescida de até duas horas suplementares. 



    Ainda, não há falar em distinção em razão do cargo público, uma vez que a lei especial da atividade se sobrepõe pela especialidade e hierarquia. O fato de o trabalho de cirurgião-dentista ser prestado em virtude do exercício de cargo público não afasta a incidência da disciplina especial, inserida em lei de âmbito federal.” (e-doc. 91; grifos nossos).



    4. Da leitura do voto acima transcrito, percebe-se que o Colegiado a quo assentou a prevalência da Lei nº 3.999, de 1961, por se tratar de norma especial. Ou seja, concluiu pela procedência do pedido unicamente a partir do critério especialidade da legislação.



    5. Em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, não tendo sido opostos embargos de declaração. Não foi, o Tribunal de origem, instado a se manifestar quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — autonomia dos Municípios para legislar sobre cargos públicos e limites orçamentários — pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento. 



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    7. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Registro ser pacífica a jurisprudência da Corte quanto à necessidade de prequestionamento, até mesmo quando se trate de matérias de ordem pública. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ODONTÓLOGO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR N.170/2014. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.302.933-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.263.935/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-Seg.AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.231.475-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020)



    9. No mais, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Jornada de trabalho de analistas judiciários das áreas de medicina e odontologia. Prevalência de norma especial sobre a geral. Previsão de jornada reduzida não alcança ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada. Mandamus do qual se conhece. Ordem concedida. 



    1. Diante do silêncio da Lei nº 11.416/06 acerca da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário e existindo legislação que discipline a jornada de ocupantes de cargos públicos das áreas de medicina e odontologia, aplica-se a norma de caráter especial em detrimento da regra geral inserta no caput do artigo 19 da Lei nº 8.112/90. Inteligência do Decreto-Lei nº 1.445/76, c/c a Lei nº 9.436/97, revogada pela Lei nº 12.702/12 (relativamente aos servidores médicos), e do Decreto-Lei nº 2.140/1984 (relativamente aos servidores odontólogos). Precedentes. 



    2. Mandado de segurança do qual se conhece. Ordem concedida.” 



    (MS nº 33.853-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/06/2017, p. 29/09/2017)



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 91, p. 6), majoro-os, a título de honorários recursais, em 10% (dez por cento), a teor do art. 85, § 11, CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator